Tribunal: TJDFT
Processo: 0721347-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721347-76.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: RONILDE PEREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0702438-53.2023.8.07.0010, proposta por RONILDE PEREIRA DA SILVA contra a agravante e SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 156200618 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela provisória para que as rés realizem, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, os reparos necessários para sanar os defeitos do veículo da autora, de maneira gratuita, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que a agravada adquiriu um veículo zero quilômetro da marca Hyundai, modelo NEW HB20 1.0 SENSE, ano 2021, modelo 2022, pelo valor de R$67.990,00 (sessenta e sete mil novecentos e noventa reais), em 09/06/2021, e que, decorrido mais de um ano da aquisição do veículo, o automóvel apresentou defeitos e deu pane mecânica, parando de funcionar. Relata que, estando o veículo dentro do período de garantia de 5 (cinco) anos, a agravante guinchou o carro até concessionária, onde foi constatada a queima da junta do cabeçote e disponibilizado laudo informando que seria necessária a desmontagem do motor para avaliação das peças, serviço que não seria coberto pela garantia. Ressalta que foi repassado orçamento à autora, que não autorizou a realização do serviço, o que teria dado causa à pane ocorrida. Afirma, portanto, que o defeito se deu em razão da recusa da agravante em autorizar o serviço. Ressalta que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela pelo juízo a quo, em especial de probabilidade do direito da agravada, sendo imprescindível a realização de prova pericial. Por fim, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a decisão que determinou o reparo do automóvel pelas rés. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão, a fim de indeferir a tutela de urgência, que determinou o reparo do automóvel pelas rés. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em ID 47312794. Esta Relatoria, consoante decisão prolatada em ID 47355511, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a r. decisão recorrida. Em consulta aos autos do processo originário, observa-se que foi juntado acordo havido entre as partes (ID 162592049 dos autos de origem). O acordo firmado entre as partes acarreta, prima facie, a perda superveniente do interesse processual em relação à tutela jurisdicional vindicada no presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2023 às 14:33:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora